Tribunal: TJES
Processo: 0008329-48.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008329-48.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0008329-48.2006.8.08.0048

APELANTE
:
REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO –
AUTORIA E MATERIALIDADE
–
DOSIMETRIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES
-
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Ausente a fundamentação hábil, reconhece-se a pena em seu mínimo legal a luz da norma penal vigente a época do delito. Pena mínima revista.

3.
Em sendo o crime cometido com emprego de arma, bem como em concurso de agentes, cabe a valoração da proporção acima do mínimo legal, nos termos da norma vigente a época do delito
.

4.
Apresenta-se pertinente o pedido de gratuidade da justiça ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta corte.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0008329-48.2006.8.08.0048

APELANTE
:
REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS contra a sentença proferida pela Juíza de Direito 4ª Vara Criminal Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, II e V do CP, a uma pena total de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando o regime inicialmente semi-aberto.

Em razões recursais (fls. 257/262), a defesa sustenta que não houve provas para a condenação, tampouco fundamentação na sentença para elevar a pena base, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 8193296.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos em apuração, necessário destacar a narrativa contida na denúncia que afirma que no dia 24/08/2005, por volta das 18:40 horas, em Jacaraípe, os denunciados, com emprego de violência e restrição à liberdade da vítima subtraíram diversos objetos da vítima, quando esta entrava em seu veículo VW/GOL, placa MTO-5056, mantendo referida vítima em seu poder e restringindo sua liberdade, abandonando-a em Capuaba, Serra
.

Embora a defesa sustente que não há nos autos provas suficientes para a condenação como acolhida na sentença, após a análise minuciosa dos autos, não há espaço para acolhimento da pretensão de reforma.

Segundo consta nos autos, a vítima, em juízo reconheceu o recorrente, bem como a posse de arma, e a ação pormenorizada do recorrente.

Neste sentido, transcrevo trecho do depoimento prestado em juízo:

[...] que após 01 semana depois seu carro foi recuperado e reconheceu os roubadores através de uma reportagem do Jornal A Tribuna; que não teve dúvida nenhum do reconhecimento fotográfico; que os roubadores deixaram a declarante pegar a bolsa, um CD e também lhe deram a passagem do ônibus; que mostrada a reportagem de fl. 33, reconhece as pessoas fotografadas como as autoras do roubo, informando que a mais gorda é quem estava com a arma de fogo e quem a abordou por ocasião do assalto

Conforme precedentes desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DE VIOLÊNCIA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de autoria e materialidade do crime de roubo, como as palavras da vítima, a confissão parcial do agente e o laudo de lesão corporal realizado na vítima não há como se acolher a tese de desclassificação do tipo. 2. Recurso desprovido
Data: 07/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0004196-78.2019.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Devo destacar, ainda, que a defesa requer que a pena seja fixada no mínimo legal para o crime de roubo, tendo em vista que a fundamentação acolhida na sentença não se revela idônea a exasperação da pena-base.

Após a devida análise dos termos lançados pelo magistrado singular, nota-se que a uma assimetria entre os parâmetros eleitos, como a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias, sendo todas pertinentes ao próprio tipo penal, não se revelando como hábeis a suportar o incremento da pena como fixado.

Desta forma, após observar os termos do art. 59 do Código Penal, valorando a pena em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, esta deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em segunda fase, entendo pertinente ressaltar o contexto da ameaça com restrição da liberdade, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, elevando a pena em 2/3
1
para fixá-la em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantendo o regime inicialmente fixado em consonância com o entendimento desta corte sobre o tema.
2

Quanto a gratuidade perseguida, revela-se esta pertinente o entendimento desta corte quanto ao momento de análise, reservada ao Juízo da Execução da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A
ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
O STJ possui orientação no sentido de que "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023

2

Não se deve confundir a detração, utilizada exclusivamente para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com a progressão de regime, para a qual, além dos preenchimento do requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos subjetivos. Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5001760-60.2024.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)